Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-94.2017.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA.
1. Rejulgamento de Apelação, nos termos do artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil. Obiter dictum: possibilidade de reajuste de plano de saúde coletivo por idade.
2. O Tema 1.016 fixou tese no sentido de ser aplicável as teses firmadas no Tema 952/Superior Tribunal de Justiça aos planos de saúde coletivos.
3. Tema 952 do Superior Tribunal de Justiça: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
4. Havendo requerimento para realização de prova pericial a fim de se verificar a razoabilidade dos percentuais aplicados em reajuste por idade, devida a cassação da Sentença para dilação probatória.
5. Recurso conhecido e provido, em rejulgamento. Sentença cassada.